Tribunal: TJDFT
Processo: 0717104-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama /DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por MARCOS LEANDRO DOS SANTOS em desfavor da ora agravante. Eis a parte dispositiva da decisão agravada, “in verbis”: “Por essas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA para determinar que a parte ré autorize ao autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação da presente decisão, a realização do tratamento com o uso dos medicamentos Bicalutamida (Casodex) 50mg e Gosserelina (Zoladex) 3.6mg, nos termos – quantidade, intervalos, ciclos e duração – descritos nos Relatórios Médicos IDs 90716464 e 90706466 (que deverão seguir anexos), cuja autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação.”. A ré interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que se trata de medicamentos “off-label”, não havendo previsão contratual de cobertura para o fornecimento dos referidos fármacos, e nem legal, conforme dispõe o art. 20, §1o, inciso I da Resolução Normativa – RN n. 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Acrescentou que o rol de medicamentos, cuja cobertura é obrigatória, está elencado na RN 428 da ANS, e que os medicamentos indicados pelo autor, ora agravado, não está incluído no aludido rol. A agravante asseverou que o Superior Tribunal de Justiça – STJ já se posicionou acerca do caráter taxativo do rol da ANS, para fins de cobertura de fornecimento de medicamentos. Em seguida, passou a discorrer sobre o valor da multa diária e do curto prazo para cumprimento da decisão agravada. Ao final, a agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, “eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada”. É o breve relato. Decido. De partida, cumpre assinalar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito a pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que, segundo informado pela própria agravante, a decisão recorrida foi devidamente cumprida, razão pela qual carece de interesse recursal, na modalidade utilidade, quanto à multa diária. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para fins de antecipação da tutela recursal, porquanto a fundamentação recursal não conduz à probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ao contrário do que defende a agravante, esta Relatoria comunga do entendimento de que o rol de medicamentos constante nas normas da ANS não encerra uma lista taxativo, capaz de se sobrepor à prescrição médica. Conforme bem destacou a d. magistrada de primeiro grau, “o plano de saúde não está habilitado a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado.”. Deveras, as hipóteses listadas nas resoluções normativas da ANS não podem encerrar um rol exaustivo, notadamente diante de seu caráter restritivo, que impediria o tratamento considerado mais indicado pelo médico que assiste ao paciente. Alinhado a este entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ já se pronunciou. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Fornecimento do medicamento Xeloda, para tratamento de câncer. Precedente específico desta Quarta Turma (AgInt no AREsp 1584526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1002710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)”. No mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou acerca da natureza não exaustiva dos tratamentos elencados nas normas da ANS, consoante se vê do seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI no 9.656/98. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. HIPÓTESES NÃO TAXATIVAS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo o plano de saúde administrado por autogestão. Contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1.1. As Diretrizes de Utilização da ANS não compõe rol taxativo, a falta de previsão para um medicamento não é capaz de afastar a obrigação do plano de saúde em custeá-lo, visto que a ANS não proíbe o fornecimento de tal medicação. 1.2 O medicamento está registrado na ANVISA, o que, em conjunto com a prescrição médica para sua utilização com urgência, demonstram a possibilidade de aplicação da medida excepcional que privilegia o segurado, nos temos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 1.3 O relatório médico é suficiente nesse momento processual para esclarecer a urgência necessária Todavia, não constitui empecilho para que, durante a instrução probatória, sejam apresentados outros relatórios médicos pela agravante para comprovar a tese de que o medicamento é de uso experimental. 2. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.1. Há notícia de cumprimento da decisão apenas após nova intimação pelo Juízo agravado, assim, tenho que diante da recalcitrância da agravante, a multa não deve ser afastada, nem minorada, mas limitada a fim de evitar qualquer enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1329904, 07526406920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Destarte, não há como afastar a obrigação do plano de saúde de fornecer o medicamento ao autor, sobretudo diante do relatório médico que pontua que houve “progressão de doença para ossos”, o que revela o agravamento de seu quadro clínico e, sobretudo, a necessidade do fármaco para tentar impedir a disseminação da doença. Por fim, impende assinalar que a cognição do presente recurso está limitada à presença dos requisitos para o deferimento do provimento provisório vindicado nos autos de origem, os quais foram preenchidos, razão pela qual deve ser mantida integralmente a eficácia da decisão ora recorrida. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator